Tribunal: TJSP
Processo: 1120124-59.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nulidade e Anulação de Testamento
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ANULAÇÃO DE TESTAMENTO. Insurgência contra o v. aresto de fls.1.156/1.167, que negou provimento ao apelo interposto pelo ora embargante. Alegada existência de vícios a inquinar, referido decreto, de nulidade. Posterior notícia acerca da autocomposição entre as partes, cujo acordo ora se homologa. Perda superveniente do interesse recursal. Ocorrência. RECURSO NÃO

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ANULAÇÃO DE TESTAMENTO. Insurgência contra o v. aresto de fls.1.156/1.167, que negou provimento ao apelo interposto pelo ora embargante. Alegada existência de vícios a inquinar, referido decreto, de nulidade. Posterior notícia acerca da autocomposição entre as partes, cujo acordo ora se homologa. Perda superveniente do interesse recursal. Ocorrência. RECURSO NÃO CONHECIDO, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC.